Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PERCENTUAIS PREVISTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador, definindo o índice mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do parâmetro utilizado.
2. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.